Tribunal: TJMT
Processo: 0019310-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IRÃ LUCAS DE BARROS PIRES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 120728/2015
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SOB O ARGUMENTO DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.
O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade de contratos supostamente fraudulentos, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

APELANTE(S):
IRÃ LUCAS DE BARROS PIRES
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Irã Lucas de Barros Pires, nos autos do Mandado de Segurança contra ato supostamente praticado pelo Gerente de Suporte às Consignatárias da Secretaria de Estado de Gestão, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu a petição inicial, na forma do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e julgou o impetrante carecedor da ação, extinguindo o processo, nos termos do artigo 267, IV do CPC.
Sustenta o apelante que os descontos de empréstimos consignados tomados por ele atingem o patamar de 42,99% dos seus vencimentos mensais, violando o seu direito líquido e certo, uma vez que o Decreto Estadual no 2.279/2014 estabelece o patamar legal de 30%.
Afirma que o gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos estaduais cabe, exclusivamente à Secretaria de Estado de Gestão, via Gerência de Suporte às Consignatárias, que pode suspender e/ou cancelar consignações que estejam em desacordo com a legislação, matéria que independe de dilação probatória.
Ao final, requer, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no mandamus, para a readequação das deduções que estão a incidir sobre os proventos do impetrante a título de empréstimos consignados, ao patamar de 30% (trinta por cento) do seu provento líquido, determinando o retorno dos autos à instância de primeiro grau para regular processamento.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 121/124).
A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de apelação (fls. 133/136).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Irã Lucas de Barros Pires em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, relativamente ao reenquadramento dos descontos de empréstimos consignados tomados pelo impetrante ao percentual de 30% do seu vencimento líquido.
A peça inicial veio acompanhada do pedido administrativo de revisão do percentual de desconto a título de empréstimo consignado e do indeferimento na via administrativa, com o holerite do mês 12/2014.
Entrementes, verifico que a pretensão da Apelante não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental, pois para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.
Assim, a via mandamental, eleita pela Impetrante, não se mostra adequada para a tutela de seus interesses, pois, para averiguação da ilegalidade do ato, demanda dilação probatória, o que, como se sabe, é incabível na via estreita do mandado de segurança.
A propósito, essa é a jurisprudência deste Sodalício:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SOB O ARGUMENTO DE FRAUDE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade de contratos supostamente fraudulentos, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória. (N.U 1037887-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019). (destaquei)

Dessa forma, a pretensão do Apelante exige a dilação probatória, pelo fato de que o suposto ato ilegal ou abusivo incidirá diretamente sobre as parcelas percebidas pelos bancos consignados que foram contratados pelo apelante, cujos contratos não fazem parte do presente processo, ocasião em que será necessário, caso procedente o pedido de extrapolação do desconto acima de 30% do vencimento líquido do impetrante, ser readequada as parcelas dos empréstimos de todos os bancos que estão envolvidos, por isso, atípica para o estreito ambiente de produção de provas, conferido à ação mandamental, revelando não contar, o Apelante, com o indispensável interesse processual.
Logo, a manutenção do ato sentencial que denegou a segurança, reconhecendo a inadequação da via, é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença impugnada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR